Tribunal: TJES
Processo: 5007569-43.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007569-43.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIDIANE RAUTA FERREIRA e outros
RECORRIDO: BIANCA SILVA CHAGAS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007569-43.2021.8.08.0030

RECTE.: LIDIANE RAUTA FERREIRA e ANA ROSA SILVA RAUTA

RECDO.: BIANCA SILVA CHAGAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO CIVIL.
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
FALTA DE
CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE.
OBRIGAÇÃO DO LOCADOR.
LOCATÁRIA QUE DEVE PAGAR O VALOR DO PERÍODO QUE PERMANECEU NO IMÓVEL, POR MAIS QUE ESTIVESSE EM MÁS CONDIÇÕES.

DANOS MORAIS
NÃO
CONFIGURADOS
.
RECURSO INOMINADO
PARCIALMENTE
PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA
PARA DETERMINAR
O PAGAMENTO DE ALUGUEL
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 5931944. Contrarrazões Id. 5931947, entretanto a Recorrida não está assistida por advogado desde a fase primeva da ação.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela parte Requerida (Id 5931944), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo à parte Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, a despeito de impugnação da parte Recorrida, uma vez que o conjunto fático probatório dos autos, em especial o local de residência e a situação empregatícia, evidenciam a necessidade de tal concessão. Isso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5931942), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que: A) CONDENO, AS REQUERIDAS, DE FORMA SOLIDÁRIA, a restituírem em favor da autora o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), atualizados com juros legais da citação e correção monetária nos termos do índice da CGJES, da propositura da demanda; B) CONDENO, as requeridas, de forma solidária, a pagarem indenização por danos morais em favor da autora, que fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais), atualizados com juros legais e correção monetária nos termos do índice da CGJES desde a presente data.”

Trata-se de termo de assentada sob o argumento de que a autora/recorrida alugou uma casa da requerida no valor de R$ 1.000,00, tendo as partes acordado que a requerente arcaria com a pintura e o reembolso seria descontado do aluguel. A autora pagou dois aluguéis adiantados e realizou a reforma no valor de R$ 1.600,00, contudo, depois verificou que haviam diversos problemas no imóvel, tais como infiltrações, vaso sanitário solto e vazando, fiação danificada, pia entupida e outros. Entrou em contrato com a parte requerida, mas ela somente devolveu o valor de R$ 1.000,00. Assim, requereu a devolução do valor de R$ 1.600,00 referente ao aluguel adiantado e a reforma bem como danos morais. Alegou que somente ficou no imóvel por cerca de 01 mês.

Em suma, a sentença condenou a parte ré ao pagamento de R$ 600,00, referente à pintura realizada no imóvel bem como julgou improcedente o pedido de restituição de parte dos aluguéis pagos, pois houve fruição do bem por tempo compatível ao valor pago. Também condenou as rés ao pagamento de danos morais, de forma solidária, no valor de R$ 6.000,00, ante as condições precárias do imóvel. Quanto aos pedidos contrapostos realizados pela parte requerida, entendeu que não há falar em condenação da autora por ter permanecido no imóvel em prazo superior ao que pagou de forma adiantada, pois as condições do imóvel sequer deveriam ensejar cobranças. Além disso, em relação ao pedido contraposto apresentado com intuito de condenação da autora a pagar custos com advogado, não há como prosperar, pois não se admite em primeiro grau de jurisdição, nesta justiça especializada. Também não trouxeram fato constitutivo do eventual direito da reparação por danos morais, manejando pedido genérico. Assim, os pedidos contrapostos foram julgados improcedentes.

As Recorrentes em suas razões recursais pleiteiam a reforma da r. Sentença, alegando que não há nenhum valor a ser pago pela parte recorrente, pois a recorrida é quem deve o valor dos 03 meses e 09 dias que a casa ficou alugada. Assim, a recorrida deve R$ 3.299,97. Como a parte recorrente recebeu R$ 2.000,00 de aluguel em 23/09/2021, a parte recorrida diz que gastou R$ 1.600,00 com pintura e em 29/11/2021 a parte recorrente devolveu R$ 1.000,00, as recorrentes ainda devem receber o valor de R$699,97 de aluguel. Além disso, não há que se falar em danos morais à autora, visto que não houve prejuízo, ou, subsidiariamente, devem ser reduzidos para R$ 500,00. Logo, a parte recorrida é quem deve ser condenada ao pagamento de R$ 699,97 de aluguel e a pagar indenização por danos materiais e danos morais no patamar de R$ 5.000,00 visto que foram obrigadas a contratarem advogado para patrocinar a causa.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre as condições do imóvel alugado e do valor restante de R$ 600,00 cobrado pela autora, vez que as Recorrentes não interpuseram recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á quanto ao direito à indenização por danos morais da autora bem como aos pedidos contrapostos de aluguel, danos morais e materiais.

Pois bem. No caso em tela, as partes firmaram contrato de locação verbal. Vê-se que há controvérsia sobre a data inicial do contrato. A recorrida/autora alega que o contrato iniciou da data em que passou a utilizar o imóvel, em 18/10/2021. Por sua vez, a parte recorrente afirma que o contrato foi firmado em 23/09/2021, no dia em que a recorrida pagou os alugueis (Id. 5931654 - Pág. 15). Contudo, entendo que o contrato de locação passa a viger da data em que houve a entrega das chaves com a possibilidade de fruição do imóvel, independentemente se o locatário se mudou imediatamente ou não. Assim, tenho que o contrato iniciou em 27/09/2021, inclusive há comprovantes de pagamento dos materiais para as obras nessa mesma data (Id. 5931654 - Págs. 27 e 29 e Id. 5931655 - Págs. 1/8) bem como em conversas do Whatsapp vê-se que a autora estava pintando o imóvel a partir dessa época (Id. 5931655 - Pág. 29), o que mostra que ela já tinha acesso ao bem. Nessa linha é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ASSINATURA E DESISTÊNCIA ANTES DA VIGÊNCIA DO PRAZO DE LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DA MULTA COMPENSATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. MULTA PREVISTA PARA O CASO DE DEVOLUÇÃO ANTECIPADA DO IMÓVEL. NÃO ESTIPULAÇÃO DE PERDAS E DANOS POR DESISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA EXECUTIVA. DECISÃO REFORMADA. 1. Na hipótese, a assinatura eletrônica do contrato se deu em 21/01/2021, sendo o distrato comunicado pela parte no dia 27/01/2021, portanto, 3 (três) dias antes do início da vigência da locação, com início previsto para 30/01/2021, sem que tenha ocorrido sequer a entrega das chaves pelo locador. 2.
Inobstante a validade do contrato consensual se iniciar com a assinatura dos contraentes, a data de vigência da locação se inicia a partir da liberação do acesso do locatário ao imóvel, o que somente ocorre com a entrega das chaves.
3. A multa prevista no contrato, além de ser direcionada ao eventual descumprimento das cláusulas contratuais que, por certo, não dispensa o início da vigência do prazo de locação estipulado, tem, ainda, por fundamento, a rescisão antecipada, com a consequente devolução do imóvel pelo locatário, antes do fim pactuado. À luz do art. 4º da Lei 8.245/91, entende-se que a exigibilidade da multa compensatória é devida quando da devolução do imóvel pelo locatário, situação que, a toda evidência, pressupõe a entrega das chaves e não se confunde com a desistência da locação antes da ocupação do imóvel. 4. A pretensão reparatória, no caso de desistência do locatário, é cabível, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil - CC, porém, o exercício de tal pretensão deve se dar pela via ordinária, não se revestindo de força executiva, ante a necessidade de se comprovar efetivamente as perdas e danos decorrentes da desistência unilateral da parte locatária, poucos dias antes do início da vigência do contrato de locação. 5. Reconhecida a inexigibilidade do título executivo, impõe-se o acolhimento da exceção de pré-executividade e, por consequência, a extinção da execução. 6. Agravo conhecido e provido. (TJ-DF 07116113420238070000 1725015, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 04/07/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/07/2023) (grifo nosso)

Quanto ao término do contrato, a recorrida/autora alegou que ficou no imóvel por cerca de 01 mês. Ocorre que não fez prova disso, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC. Por sua vez, a parte recorrente/requerida afirmou que a autora ficou no imóvel até 01/01/2022. Entendo que assiste razão à recorrente, pois consta até áudio não impugnado pela recorrida/autora afirmando que entregou as chaves e desejando feliz ano novo (Id. 5931886). Além disso, também consta conversas entre o marido da autora/recorrida e o marido da 1ª requerida, também recorrente demonstrando que a parte autora usufruiu do imóvel nos meses de novembro e dezembro de 2021 (Id. 5931934 - Págs. 5/10). As conversas mostram que a parte autora estava procurando um local para se mudar e não podia sair imediatamente sem alguma posição e sem ter um lugar para residir.

Por mais que o imóvel estivesse em más condições de habitação, como os diversos vídeos juntados pela recorrida/autora mostram (Id. 5931908 e seguintes), entendo que é dever da autora pagar pelo tempo em que usufruiu do bem, sob pena de enriquecimento sem causa. Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – IMÓVEL EM PÉSSIMAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS – DANOS NO MAQUINÁRIO DA LOCATÁRIA – RESPONSABILIDADE PELOS LOCATIVOS
Locatária que deve efetuar o pagamento dos locativos e encargos da locação até a data da restituição das chaves do imóvel, pois por mais que este estivesse em más condições de conservação, ainda assim era ocupado por sua sociedade empresária, sendo vedado o enriquecimento sem causa.
Autorizado, contudo, abatimento dos valores referentes ao prejuízo causado pelo locador, que por ter omitido do locatário as reais condições do imóvel – com infiltrações e rachaduras escondidas por reforma superficial – que atingiram maquinário da ré/ locatária. Compensação a ser realizada em sede de liquidação. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - APL: 00182637520128260482 SP 0018263-75.2012.8.26.0482, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 31/08/2016, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2016) (grifo nosso)

Assim, tenho que o contrato perdurou pelo período de 27/09/2021 até 01/01/2022 (03 meses e 05 dias), o que corresponde a R$ 3.166,67. Como a autora/recorrida pagou 02 meses (R$ 2.000,00), e o aluguel era R$ 1.000,00 mensais, é devido o valor de R$ 566,67 (já descontado o valor de R$ 600,00 da reforma, o qual a parte recorrente reconhece). Assim,
voto pela reforma da sentença para
julgar parcialmente procedente o pedido de pagamento do alugue
l
no valor de
R$
566
,
67
.

Quanto aos danos morais fixados em favor da Recorrida/Autora, entendo não ser caso de aplicação de tal instituto
, pois em que pese as alegações da autora de violação de personalidade jurídica nos atos praticados pela parte ré/recorrente, no caso dos autos não se observa conduta praticada capaz de lesar os direitos de personalidade da autora/recorrida. Além disso, a autora entrou no imóvel e de antemão já sabia que vários itens precisavam ser corrigidos. Assim, a autora deveria ter comprovado o alegado dano à personalidade, a teor do artigo 373, I, do CPC, o sucumbindo do ônus que lhe cabia,
motivo pelo qual se vota pela
reforma
da r. sentença
para
não reconhece
r
ato ilícito indenizável da
parte
ré/recorr
ente
.

Por fim, em relação aos danos morais e materiais no valor de R$ 5.000,00 pleiteados pela parte recorrente/requerida
, entendo que melhor sorte não assiste, pois, além do pedido ser genérico, não logrou êxito em demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos e, analisando as provas acostadas aos autos, percebe-se que a parte contribuiu para o evento danoso, ao locar imóvel impróprio para uso. Além disso, de acordo com a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios não configuram dano material, sob pena de se atribuir ilicitude a qualquer pretensão trazida a Juízo (AgInt no AREsp: 1449412 SP, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Julgamento em 19/09/2019, QUARTA TURMA, DJe 09/10/2019),
pelo que se vota pela manutenção da r. sentença de improcedência
quanto ao
tópico.

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso inominado, E LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reformar, em parte, a r. sentença objurgada, para afastar a condenação em danos morais em favor da Recorrida/Autora
BIANCA SILVA CHAGAS.
Quanto ao pedido contraposto formulado pelas recorrentes/requeridas, julgo parcialmente procedente, para CONDENAR a Recorrida/Autora
BIANCA SILVA CHAGA
a pagar às Recorrentes/Requeridas
LIDIANE RAUTA FERREIRA e ANA ROSA SILVA RAUTA,
o aluguel no valor de R$ 566,67, em favor dos Recorrentes/Requeridos

(já descontado o valor de R$ 600,00 devido à autora da pintura). Ficam mantidos os demais termos da r. sentença.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)